Tribunal: STF
Processo: HC 253226
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO PENAL AJUIZADA CONTRA O PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.3.2025, por Celso Almeida da Silva, advogado, em benefício de Antônio Cruz Neto, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.3.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 953.965, Relator o Ministro Ribeiro Dantas:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do paciente, alegando incompetência absoluta do Juízo Estadual que condenou o paciente por crimes de corrupção passiva, falsidade e quadrilha. 



    2. O impetrante alega que a ação penal versou sobre construções em terreno de marinha, bem da União, o que atrairia a competência da Justiça Federal. Alega nulidade absoluta por incompetência material. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Estadual é competente para julgar crimes relacionados a construções em terrenos de marinha, quando não há ofensa direta a bens, serviços ou interesses da União. 



    4. Outra questão é se a alegação de incompetência absoluta do Juízo Estadual, não arguida em momento oportuno, pode ser reconhecida a qualquer tempo como nulidade absoluta. 



    III. Razões de decidir 



    5. A Justiça Federal já havia declinado de sua competência para a Justiça Estadual, e a ação penal tramitou na Justiça Estadual desde o início, sem que houvesse recurso contra essa decisão. 



    6. A competência da Justiça Federal não se caracteriza, pois os crimes não foram cometidos em detrimento diretamente de bens, serviços ou interesses da União, conforme art. 109, IV, da Constituição da República. 



    7. A alegação de incompetência absoluta não foi suscitada em momento oportuno e não há ilegalidade flagrante a ser sanada de ofício. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A competência da Justiça Federal não se caracteriza quando os crimes não são cometidos em detrimento diretamente de bens, serviços ou interesses da União. 2. A alegação de incompetência absoluta do juízo deve ser arguida em momento oportuno, não sendo reconhecida de ofício na ausência de ilegalidade flagrante’”.



    2. Essa acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante reitera a alegação, afastada no Superior Tribunal de Justiça, de incompetência da Justiça estadual para processar e julgar a ação penal ajuizada contra o paciente.



    Sustenta que a imputação descrita na denúncia faz referência a “esquema no âmbito da Prefeitura Municipal de Itapema/SC, visando o favorecimento de empresários e autônomos ligados à construção civil, e ao benefício individual de políticos e funcionários públicos, a partir da aprovação de projetos de construção em área de marinha, sem o preenchimento dos requisitos necessários”, o que atrairia a competência da Justiça Federal, por versar sobre irregularidades relativas a bens da União.



    Ressalta que as “condutas criminosas descritas na peça acusatória decorreram, em tese, de diversas ilicitudes no licenciamento, expedições de alvará, aprovação de projetos e construção de empreendimentos em território de marinha e, portanto, conforme bem destacado pelo d. Ministério Público Federal, instituíram condições danosas de uso de bens da União. 



    (...) Afinal, os pedidos de autorização de construção e a expedição de autorizações com datas passadas, com o fito de preservar os direitos construtivos decorrentes da legislação não mais em vigor, tiveram como objeto imóveis/ edificações em terreno de marinha, incorrendo na oneração do patrimônio público pertencente à União, por força do artigo 20, VII, da Constituição Federal da República”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) em caráter liminar, seja reconhecida a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, e, por conseguinte, seja declinada a competência do feito à Justiça Federal, nos termos do artigo 109, IV, da CRFB/88 c/c artigo 78, IV, do Código de Processo Penal, bem como seja reconhecida a nulidade de todos os atos preteritamente praticados no feito – ab initio – à luz do artigo 564, inciso I, do Código de Processo Penal, consoante fundamentação suso, ou, acaso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, suspenda a tramitação do feito até ulterior julgamento do mérito do presente writ; 



    b) no mérito: seja concedida a ordem de habeas corpus para declinar a competência do feito à Justiça Federal, nos termos do artigo 109, IV, da CRFB/88 c/c artigo 78, IV, do Código de Processo Penal, bem como reconhecer a nulidade de todos os atos preteritamente praticados no feito – ab initio – à luz do artigo 564, inciso I, do Código de Processo Penal, ratificando-se, outrossim, a medida liminar”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O paciente e corréus foram denunciados pelas práticas dos delitos tipificados nos arts. 288, 297, 299, 317, § 1º, e 333, parágrafo único, do Código Penal. Consta dessa denúncia:



    “(...) esquema criminoso montado no âmbito da Prefeitura Municipal, visando ao favorecimento de empresários e autônomos ligados à construção civil, e ao benefício individual de políticos e funcionários públicos. 



    O esquema envolvia oferecimento de vantagens indevidas pelos particulares aos agentes públicos e político (Prefeito Municipal), bem como a solicitação e o recebimento dessas vantagens pelos agentes, que garantiam a aprovação de projetos de construção sem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim, os funcionários públicos asseguravam o protocolo de pedidos de autorização de construção e a expedição dessa autorização com datas passadas, de modo a preservar direitos construtivos decorrentes de legislação não mais em vigor, e, inclusive, possibilitavam a oneração de patrimônio público, tudo mediante a falsificação de documentos públicos, seja através de adulteração, seja por meio de omissão de informações relevantes, e até pela inserção de dados inverídicos. [...] 



    Com efeito, a Lei Municipal nº 011/2002, de 06/02/2002, que dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Itapema/SC, revogou as leis anteriores que tratavam do mesmo tema, dispondo de forma menos restritiva acerca dos limites e requisitos construtivos [...]. Referido diploma lega foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2002.012052-4 [...] Em 04/12/2002, foi concedida nova liminar, para suspender, até decisão final, a eficácia da Lei Municipal 11/2002. Assim, o último período em que a referida legislação vigeu foi entre 20/11/2002 e 03/12/2002. 



    Ainda, no ano de 2003, foi encaminhado à Municipalidade o Ofício GAB nº 210/03, firmado pelo Procurador da República Marcelo da Mota, recomendando à Prefeitura Municipal de Itapema/SC que se abstivesse de expedir novos alvarás de construção ou habite-se em terras de marinha, nas praias do Cabeço, Canto, Grossa, Ilhota, Itapema e Meia Praia, sem a necessária autorização da União - GRPU/SC, e parecer prévio do IBAMA, para verificação das áreas de preservação permanente a serem protegidas, sob pena de responsabilização solidária pelos danos ambientais e ao patrimônio público Federal. [...] 



    Neste contexto, pedidos de autorização de construção protocolados após essas datas foram deferidos de forma retroativa, com vistas a garantir aos construtores os direitos construtivos não mais vigentes, mediante a atuação de uma quadrilha de agentes públicos vinculados à Prefeitura Municipal de Itapema/SC, que usaram seus cargos para auferirem vantagens ilícitas e favorecerem particulares interessados no ramo da construção civil. A fraude foi tão ostensiva que a análise da frequência dos projetos anotados no Livro 'Protocolo-Análise' (documento 03 dos autos principais do IPL) demonstra que, do dia 05 de novembro ao dia 02 de dezembro de 2002, foram recebidos, em média, menos de dois projetos por dia, variando de zero a não mais do que quatro. De forma mais do que suspeita, no dia 03 de dezembro de 2002, último dia de vigência da lei favorável à especulação imobiliária, foram recebidos 17 (dezessete) projetos, sendo que 11 (onze) deles estão com a data rasurada no Protocolo-Análise. Após o dia 03, a média de projetos recebidos retornou a dois por dia. Observe-se, ainda, que o referido Livro apresenta espaços não preenchidos justamente no dia 03 de dezembro”.



    5. Em 2.12.2010, o juízo federal da Primeira Vara Federal de Itajaí/SC, nos autos eletrônicos da Ação Penal n. 5003493-06.2010.404.7208, reconheceu a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar esse feito e declinou da competência para a Justiça estadual da comarca de Itapema/SC:



    “(...) a denúncia menciona cada um dos empreendimentos, com suas respectivas irregularidades nas aprovações dos projetos. Os empreendimentos Residencial Beach Tower, São Francisco de Assis, Residencial Mutifamiliar na Av. Nereu Ramos – Orla Morretes, Residencial Multifamiliar na Av. Nereu Ramos – Protocolo n. 384/2002, Loteamento Balneário Idalina, segundo a exordial, situam-se em terreno de Marinha. Apenas há referência de que o Edifício Residencial Ocean Castle foi construído sobre mangue. Indica também expedição de vários habite-se sem aprovação dos respectivos projetos. Por fim, relata oferecimento e recebimento de vantagens indevidas. Resumidamente, seriam estes os crimes:



    Analisando-se os fatos acima descritos e as provas constantes nos autos, resta inquestionável a associação de agentes públicos em quadrilha, voltada ao cometimento de delitos, sobretudo a corrupção passiva, a falsificação de documentos públicos e a falsidade ideológica, favorecendo particulares em detrimento da proteção ao patrimônio público, à moralidade administrativa e ao meio ambiente.



    Por fim, a denúncia atribui aos denunciados as seguintes condutas: 



    Art. 288 – Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes: Pena – reclusão, de um a três anos.



    Art. 297 – Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro: Pena – reclusão, de dois a seis anos, e multa. 



    Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular. 



    Art. 317 – Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: 



    Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003).



    § 1º – A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. 



    Art. 333 – Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício: 



    Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003). 



    Parágrafo único – A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.



    Como se vê, a denúncia refere que alguns dos vários empreendimentos foram construídos em terreno de Marinha. Esse fato, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal para apuração dos mencionados crimes de quadrilha, corrupção passiva, falsificação de documentos e falsidade ideológica, os quais não foram cometidos em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas (art. 109, IV, da Constituição Federal). 



    Utilizando-se de raciocínio inverso é possível deixar ainda mais nítida a ausência de competência: se todos os documentos tidos por falsos fossem verdadeiros (obedecendo à correta legislação municipal de construção), a denúncia não existiria, mas as construções sim. Logo, não há indicação de qualquer ofensa a bem jurídico que leve à competência da Justiça Federal.



    (...) A alegação, de passagem, de que o Edifício Residencial Ocean Castle Residence, foi construído sobre mangue, não teria o condão de transformar a competência neste caso. A peça acusatória limitou-se a mencionar a obra construída sem especificar a ação ou omissão de cada denunciado em relação a ela. Tampouco informou as datas de início e término da construção e quais os danos ambientais eventualmente causados. E, ainda que houvesse aptidão da denúncia nesse ponto, esse fato encontra-se totalmente dissociado das demais condutas narradas na denúncia. A conexão processual probatória exige que haja um liame circunstancial de união entre as figuras típicas envolvidas, de modo que a comprovação da materialidade e da autoria de uma automaticamente influa na da outra. 



    Ante o exposto, reconheço a incompetência deste Juízo para processar e julgar a presente ação penal e determino a remessa dos autos físicos, com uma via desta decisão à Justiça Estadual da Comarca de Itapema/SC”.



    Narra a inicial da presente impetração que o paciente, condenado na Justiça estadual à pena de seis anos, onze meses e dez dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e trinta e três dias-multa, teve sua pena reduzida pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no julgamento do recurso de apelação da defesa, para cinco anos de reclusão e vinte e cinco dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto. 



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, não conhecidos, e, na sequência, foi interposto recurso especial pela defesa. Inadmitido esse recurso especial, a defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 2.318.028. 



    Em 10.10.2023, ao julgar o Agravo em Recurso Especial n. 2.318.028, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, decidiu conhecer desse agravo para conhecer, em parte, do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento. Essa decisão foi confirmada após sucessivos recursos no Superior Tribunal de Justiça, mas pende de trânsito em julgado, por estar o último recurso da defesa ainda em trâmite.



    6. A defesa do paciente, então, impetrou habeas corpus, argumentando no sentido da competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que denegou a ordem:



    “(...) Os impetrantes almejam a declinação da competência do feito à Justiça Federal, por entenderem, em suma, que os delitos pelos quais o ora paciente foi denunciado foram supostamente praticados para viabilizar a construção de empreendimentos imobiliários em terreno de marinha e, portanto, incorreram em prejuízos à União. A tese, contudo, não merece ser acolhida. 



    In casu, observa-se que ‘o Ministério Público Federal apresentou denúncia contra o paciente Antônio Cruz Neto, imputando a ele prática dos crimes previstos nos artigos 288, 299 e 317, § 1º, todos do Código Penal, em razão do seu envolvimento em um esquema criminoso montado no âmbito da Prefeitura Municipal de Itapema, que visava o favorecimento de empresários e autônomos relacionados ao ramo da construção civil, e ao benefício individual de políticos e funcionários públicos. 



    Por meio do oferecimento de vantagens indevidas pelos particulares aos agentes públicos e políticos, e a solicitação e recebimento dessas vantagens pelos referidos agentes, era garantida a aprovação de projetos de construção sem o preenchimento dos requisitos necessários. De acordo com a peça acusatória, ‘os funcionários públicos asseguravam o protocolo de pedidos de autorização de construção e a expedição dessa autorização com datas passadas, de modo a preservar direitos construtivos decorrentes de legislação não mais em vigor, e, inclusive, possibilitavam a oneração de patrimônio público, tudo mediante a falsificação de documentos públicos, seja através de adulteração, seja por meio de omissão de informações relevantes, e até pela inserção de dados inverídicos’. 



    Dos projetos de obra aprovados a partir das práticas ilícitas, foi permitida a construção de alguns empreendimentos imobiliários em terreno de Marinha, quais sejam, Residencial Beach Tower, Residencial São Francisco de Assis, Residencial Mutifamiliar situado na Avenida Nereu Ramos – Orla Morretes, Residencial Multifamiliar localizado na Avenida Nereu Ramos – Protocolo n. 384/2002 e Loteamento Balneário Idalina. Considerando que essas edificações constituíram condições danosas de uso a bens da União, a denúncia foi oferecida no Juízo da Subseção Judiciária da Justiça Federal de Itajaí. 



    Contudo, o magistrado singular, ao analisar a peça acusatória, proferiu decisão reconhecendo a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal, utilizando os seguintes fundamentos (Evento 1, ANEXO6): 



    [...] Como se vê, a denúncia refere que alguns dos vários empreendimentos foram construídos em terreno de Marinha. Esse fato, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal para apuração dos mencionados crimes de quadrilha, corrupção passiva, falsificação de documentos e falsidade ideológica, os quais não foram cometidos em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas (art. 109, IV, da Constituição Federal). Utilizando-se de raciocínio inverso é possível deixar ainda mais nítida a ausência de competência: se todos os documentos tidos por falsos fossem verdadeiros (obedecendo à correta legislação municipal de construção), a denúncia não existiria, mas as construções sim. Logo, não há indicação de qualquer ofensa a bem jurídico que leve à competência da Justiça Federal. 



    [...] No caso em tela, a conduta ilícita principal diz respeito às vantagens econômicas recebidas por agentes públicos e políticos do Município de Itapema, por meio de repasses de verbas particulares, de pessoas do ramo da construção civil. A denúncia não imputa ao paciente (ou aos outros acusados) a prática de delitos ambientais, e também não houve o emprego de recursos ou verbas federais para o cometimento dos crimes apurados. As edificações em terreno de marinha caracterizaram ofensas secundárias ou indiretas, o que afasta a competência da Justiça Federal. 



    Ademais, a Súmula n. 150 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que 'Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas’. Considerando que, no caso, o juiz federal singular, ao reconhecer sua incompetência para processar a ação penal originária, em decisão que não foi questionada em recurso próprio, 'não se mostra viável o desfazimento, em via de ‘habeas corpus’, do juízo relativo à incidência ou não do comando do art. 109, IV da CRFB/88' [STJ, AgRg no HC n. 899.033/MS, rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 21-5- 2024.]. 



    Por fim, vale mencionar que o artigo 567 do Código de Processo Penal estabelece que 'a incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente'. Mesmo que fosse o caso de reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação penal originária, os elementos probatórios colhidos até o momento poderiam ser ratificados posteriormente pela justiça federal [Nesse sentido: STJ, RHC 82.698/MT, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. em 8-2-2018]'. (Trechos extraídos do parecer da Procuradoria de Justiça - fls. 01/04 - evento 19, PARECER1, os quais adoto como razão de decidir, com o intuito de evitar a indesejada tautologia). 



    Portanto, no presente caso, numa análise sumária, própria da via eleita, inobservando ofensa direta a bens, serviços ou interesses da União Federal, não há falar em competência da Justiça Federal. 



    Ademais, como já consignado, o Juiz Federal, no ano de 2010, entendeu pela sua incompetência, decisum que, ao que tudo indica, não foi objeto de insurgência defensiva. Inclusive, tal questão também não foi arguida/levantada anteriormente em Primeiro Grau (durante todo o trâmite processual) ou submetida a esta Corte (julgamento do recurso de apelação criminal realizado, inicialmente, em 16/11/2017 e, posteriormente, em 26/11/2020 – diante da anulação do primeiro julgamento pela Corte Cidadã – Habeas Corpus n. 537.563/SC) – o feito, atualmente, tramita perante os Tribunais Superiores.



    Ante o exposto, inexistindo ilegalidade ou constrangimento ilegal a ser sanado, voto no sentido de conhecer do presente remédio constitucional e denegar a ordem”.



    Contra esse acórdão, a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 953.965, reiterando a alegação de competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal. Ao julgar essa impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, decidiu não conhecer desse habeas corpus:



    “(...) No presente caso, insurge-se o impetrante contra denegação da ordem, pelo Tribunal estadual, em habeas corpus antes ali impetrado. Não interpôs recurso ordinário em habeas corpus, preferindo impetrar novo writ perante este Tribunal superior. 



    Esta Corte – HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 – pacificaram orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Não existe no caso, contudo, qualquer ilegalidade a ser reparada de ofício. 



    Com efeito, o objeto do writ é a suposta incompetência do Juízo (estadual) perante o qual tramitou a ação penal na qual condenado o ora paciente pela prática de crimes de corrupção passiva, falsidade e quadrilha, tipificados nos arts. 288, 299 e 317, §1º, todos do Código Penal.



    Segundo a impetração, como as construções irregulares foram erigidas em terreno de marinha, haveria competência federal para a causa, inclusive porque teria a União suportado prejuízo. 



    Ocorre que, desde 2/12/2010, quando inicialmente o Ministério Público Federal promoveu a ação penal, o Juízo Federal a que distribuída a denúncia então oferecida não a recebeu e declinou de sua competência para a Justiça Estadual. Desde então, a ação penal tramitou na Justiça Estadual, portanto desde seu nascedouro. 



    Outrossim, não há notícia de que tenha sido àquele tempo interposto qualquer recurso contra a declinação da competência. Não obstante, o impetrante argumenta que a questão se trata de causa de nulidade absoluta, portanto não precluiria. 



    O mesmo argumento da incompetência absoluta do Juízo Estadual foi suscitado no habeas corpus impetrado diretamente perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tendo ali sido a ordem denegada (...).



    Em suma, não se vislumbrando ofensa direta a bens, serviço ou interesse federal, não se caracteriza a competência da Justiça federal, prevista no artigo 109, inciso IV, da Constituição da República. Como bem assinalado pelas Cortes de origem, em caso de ofensas secundárias ou indiretas, a competência é da Justiça comum estadual. 



    Como se vê, o Juízo Federal – que detém competência para dizer se a causa ofende interesse, serviço ou bens da União ou entidades autárquicas federais – já disse não ser o caso, a Justiça Estadual recebeu a demanda e a processou e julgou, o paciente nunca se insurgiu contra a competência do Juízo estadual e, somente depois de ser condenado, veio a suscitar junto a esta Corte superior o suposto vício, por meio deste remédio, após não ter conseguido êxito em ver o argumento acolhido no tribunal de origem. 



    In casu, está suficientemente demonstrado que a causa não era da competência federal, por isso não há nulidade alguma a ser reconhecida de ofício”.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgado objeto da presente impetração.



    7. Como demonstrado nestes autos eletrônicos, está incontroverso que, “desde 2/12/2010, quando inicialmente o Ministério Público Federal promoveu a ação penal, o Juízo Federal a que distribuída a denúncia então oferecida não a recebeu e declinou de sua competência para a Justiça Estadual. Desde então, a ação penal tramitou na Justiça Estadual, portanto desde seu nascedouro”.



    Ao declinar da competência, o juízo federal ressaltou que, embora a denúncia aponte que “alguns dos vários empreendimentos foram construídos em terreno de Marinha”, esse “fato, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal para apuração dos mencionados crimes de quadrilha, corrupção passiva, falsificação de documentos e falsidade ideológica, os quais não foram cometidos em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas (art. 109, IV, da Constituição Federal)”. Assentou que, “se todos os documentos tidos por falsos fossem verdadeiros (obedecendo à correta legislação municipal de construção), a denúncia não existiria, mas as construções sim. Logo, não há indicação de qualquer ofensa a bem jurídico que leve à competência da Justiça Federal”.



    A competência da Justiça comum estadual foi mantida nas instâncias antecedentes sob o fundamento de que a “conduta ilícita principal diz respeito às vantagens econômicas recebidas por agentes públicos e políticos do Município de Itapema, por meio de repasses de verbas particulares, de pessoas do ramo da construção civil. A denúncia não imputa ao paciente (ou aos outros acusados) a prática de delitos ambientais, e também não houve o emprego de recursos ou verbas federais para o cometimento dos crimes apurados. As edificações em terreno de marinha caracterizaram ofensas secundárias ou indiretas, o que afasta a competência da Justiça Federal”. Para decidir de forma diversa, seria necessário desconstituir essas premissas fáticas que levaram à declinação da competência para a Justiça comum estadual e a manutenção da ação penal nesse juízo, o que demandaria reexame de fatos e de provas, inviável em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE PECULATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE PROCESSUAL. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS POR JUÍZO APARENTEMENTE COMPETENTE AO TEMPO DE SUA PRÁTICA. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. O ato dito coator não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática. Precedente. 2. Conforme registrado pelas instâncias anteriores, à época em que decretada a medida de busca e apreensão, ainda não havia elementos seguros sobre a configuração da competência da Justiça Federal para processamento do feito. Para acolher a tese defensiva e concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto à existência de elementos seguros, ao tempo do ato impugnado, para a configuração da competência da Justiça Federal, imprescindível reexame e valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 243.009-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 2.9.2024).



    Ademais, como ressaltado no julgado objeto da presente impetração, o “paciente nunca se insurgiu contra a competência do Juízo estadual e, somente depois de ser condenado, veio a suscitar (...) o suposto vício, (...) após não ter conseguido êxito em ver o argumento acolhido no tribunal de origem”.



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora